Tribunal: STF
Processo: ARE 1393443
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 7, p 02): 



“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONTRA SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Considerando que o decêndio legal previsto no artigo 42 da Lei n. 9.099/95, aplicável aos Juizados Especiais Federais por força do artigo 1º da Lei n. 10.259/01, conta-se a partir da ciência da decisão impugnada, o que se deu, inequivocamente, com a publicação realizada em 22.01.2019 (registro em 21.01.2019), mostrando-se extemporâneo o recurso interposto em 06.02.2019( 17hs, 27 min) na medida em que o prazo, para tanto, expirou em 05.02.2019. 2. Diversamente do alegado pelo recorrente. Não fora comprovada indisponibilidade da interface do JEF Virtual (E-PROC, indisponibilidade zero no dia 05.02.2019), mas, tãosó, do sistema de consulta processual no dia 05.02.2019, o que é coisa diversa, não demonstrado obstáculo à protocolização do recurso inominado tempestivamente. Ademais, acrescente-se, o recurso inominado encontra-se datado de 06.02.2019, ou seja, após transcorrido o prazo recursal, a revelar que não fora protocolizado nos 10 (dias) úteis, decerto por fatores não imputáveis aos sistemas de informática desta Seção Judiciária. 3. Recurso não conhecido, ante a evidente intempestividade. 4. Sem condenação em honorários advocatícios, à míngua de recorrente vencido.”



    Os embargos declaratórios foram foram desprovidos. (eDOC 9, p. 2)



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, alíneas a, do permissivo constitucional, não indica a violação constitucional que teria sido perpetrada pela Turma Recursal. 



    É o relatório. Decido. 



    De plano, verifica-se que a controvérsia relativa à tempestividade do recurso de apelação e a possibilidade de recebimento de peça processual transcorrido prazo adequado perante o Tribunal de origem cinge-se ao Tema 181 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto, DJe 26.03.2010, assim ementado:



    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608. 



    Mesmo que assim não fosse, verifico que o recorrente não indicou o dispositivo constitucional contrariado pelo Turma Recursal no acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de junho de 2023.



    Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente